Tribunal: TJSP
Processo: 1019424-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISIONAL. Contrato de financiamento. Improcedência liminar sem a observância das hipóteses restritas previstas no art. 332, do CPC. Nulidade da sentença caracterizada. Julgamento de mérito. Cabimento, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas. Ausência de demonstração da

Ementa:
REVISIONAL. Contrato de financiamento. Improcedência liminar sem a observância das hipóteses restritas previstas no art. 332, do CPC. Nulidade da sentença caracterizada. Julgamento de mérito. Cabimento, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas. Ausência de demonstração da prática de juros diversos dos previstos contratualmente, eis que utilizados dados diversos dos descritos no contrato. Licitude das taxas fixadas. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Tema 958, do STJ. Cobrança abusiva. Inexiste comprovação da prestação dos serviços. Restituição ou compensação de forma simples. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.